Tribunal: CARF
Processo: 10711.005400/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA DATA DO JULGAMENTO PARA FIM DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).
DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Questão sumulada pela Corte, onde não há prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF 11 – Efeito vinculante (Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Não cumpre com a obrigação o agente de carga que não lança as informações referentes NCM nos Sistemas.
DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDADE.
Segundo relato fiscal ficou configurado que a conduta da Recorrente infringiu o disposto na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003. Portanto, não houve ofensa a princípios da reserva legal e da taxatividade.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO. SÚMULA. EFEITO VINCULANTE.
Insurge-se contra questão sumulada, cuja qual determina efeito vinculante ao julgador.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA. QUESTÃO SUMULADA. EFEITO VINCULANTE.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.005400/2009-95
ACÓRDÃO
3001-002.661 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M S L DO BRASIL AGÊNCIA E TRANSPORTES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA DATA DO JULGAMENTO PARA FIM DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de
requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no
regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21
DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que
tenham sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE
04 DE JANEIRO DE 2024).
DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Questão sumulada pela Corte, onde não há prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Súmula CARF 11 – Efeito vinculante (Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Não cumpre com a obrigação o agente de carga que não lança as
informações referentes NCM nos Sistemas.
DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDADE.
Segundo relato fiscal ficou configurado que a conduta da Recorrente
infringiu o disposto na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Portanto, não houve ofensa a princípios da reserva legal e da taxatividade.
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
DA
INFRAÇÃO.
SÚMULA.
EFEITO
VINCULANTE.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.661 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.005400/2009-95
2
Insurge-se contra questão sumulada, cuja qual determina efeito vinculante
ao julgador.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA.
QUESTÃO SUMULADA. EFEITO VINCULANTE.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos sobre a razoabilidade e
proporcionalidade da multa, por implicar em análise constitucional da própria multa e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.661 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.005400/2009-95
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, dele me apodero para transcrevê-lo
na integra, até a sua decisão, fazendo uso das mesmas palavras para transcrever os fatos.
Relatório
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea,
ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também,
em outros do mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a
mesma natureza da penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos
sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios constitucionais
e até em alguns casos ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne
da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação
norteadora acerca do controle das importações.
Antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o
momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
Das matérias suscitadas em sua impugnação teve por julgado, através do Acórdão
sob no 12-101.260, exarado pela 4a Turma da DRJ/RJO, mantido o lançamento.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.661 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.005400/2009-95
4
Consta nos autos no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem que a Recorrente
teve ciência do Acórdão de Impugnação por meio de sua Caixa Postal na data de 13/02/2019,
sendo que no dia 12/03/2019 aviou o presente Recurso Voluntário, onde alega i) da preclusão na
constituição definitiva do crédito tributário; ii) do cumprimento da obrigação acessória; iii) da
ofensa aos princípios da reserva legal e da taxatividade; iv) da denúncia espontânea da infração; v)
da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta.
Ao final, requer intimação da data que o processo será pautado, com fim de fazer
defesa oral de tribuna, bem como procedência da peça recursiva.
Requer intimação para sustentar oralmente.
Ao chegar ao CARF foi sorteado eletronicamente e a mim distribuído.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento parcial, não conhecendo de matéria que se
insurge contra inconstitucionalidade de lei tributária. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. Da sustentação oral
A Recorrente, como acima destacado, requer que seja intimada da data em que o
processo será levado à julgamento, com fim de realizar sustentação oral.
Entretanto, quanto a essa questão, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a
forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No
1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido
expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).
4. PRELIMINAR
4.1. Da preclusão na constituição definitiva do crédito tributário
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.661 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.005400/2009-95
5
Diz a Recorrente que o antigo Tribunal Federal de Recursos e o Supremo Tribunal
Federal têm o entendimento que a Fazenda Pública exerce seu direito de lançar o crédito
tributário com lavratura do auto de infração, não se falando a partir de tal momento em
decadência.
Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial acima apontado, não há de
se falar em prescrição durante o curso do procedimento administrativo fiscal. Mas, entende que o
e prazo prescricional estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional começa a fluir a
partir do encerramento do procedimento administrativo fiscal, momento no qual a constituição do
crédito tributário tornou-se definitiva.
Todavia, entende que não lhe parece razoável e proporcional que, após a lavratura
do auto de infração o contribuinte aguarde por longos anos a constituição definitiva do crédito
tributário, até porque se perde a segurança jurídica e a consequente estabilidade das relações
sociais que ficam abaladas, por quando não esteja o Fisco sujeito a cumprir nenhum prazo, pondo
fim ao processo administrativo.
Cita jurisconsultos, dispositivo constitucional e até jurisprudência para defender a
sua ideia de impossibilidade de não se estabelecer prazo para constituição definitiva do crédito
tributário, requerendo a perempção do direito da Administração Tributária de constituir
definitivamente o crédito tributário, objeto do procedimento administrativo fiscal de n.o
10314.002547/2009-14, e, consequentemente, sua extinção, ante a inobservância do prazo de
cinco anos estabelecido pelo artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, haja vista
que o referido processo exauri 9 anos sem definição creditória.
A Recorrente alega preclusão na constituição definitiva do crédito tributário após o
lançamento, onde por longo 9 anos vem se arrastando através do presente processo
administrativo. Para tanto, não esclarece muito bem se a preclusão ocorreu por meio da
prescrição ou da decadência, já que ambos os institutos se relacionam com a perda do direito
processual ou material devido inércia do FISCO.
Como o direito de lançar já foi utilizado pela Administração Pública, tenho que,
subliminarmente alega prescrição intercorrente.
Antes, porém, necessário trazer à baila que não foi localizada essa matéria
defensiva em impugnação, o que seria supressão de instância se a matéria aviada não fosse
questão de ordem pública, cujas quais estão relacionadas diretamente às condições da ação que
devem ser conhecidas de ofício pelo julgador, ou quando suscitada por uma das partes.
Para o jurisconsulto Ricardo de Carvalho Aprigliano (APRIGLIANO, Ricardo de
Carvalho. Ordem Pública e Processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito
processual civil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 106), assim define ordem pública:
“A ordem pública processual pode ser definida como o conjunto de regras
técnicas que o sistema concebe para o controle tempestivo da regularidade do
processo, necessariamente voltadas para o objetivo maior de permitir que seus
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.661 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.005400/2009-95
6
escopos sejam atingidos, com rapidez, economia e racionalidade, regras que
devem ser suscitadas pelas partes ou pelo magistrado com obrigatória
observância do contraditório, e que apenas excepcionalmente devem conduzir à
extinção anômala do processo ou impedir que se realize o julgamento quanto ao
mérito do litígio.”
Sobre as questões de ordem pública, assevera Caio Mário que essa expressão se
refere a princípios de direito privado que “tendo em vista a natureza especial da tutela jurídica e a
finalidade social do interesse em jogo, compõem uma categoria de princípios que regem relações
entre particulares, a que o Estado dá maior relevo em razão do interesse público em jogo...”. (DN)
Não se pode olvidar do seu efeito ‘erga ommes’, uma vez que sedimentado o
julgado a decisão terá efeito a todos que pertençam a um determinado ordenamento jurídico. E,
por essa razão, ou seja, a natureza de seus efeitos cujo resultado extrapola ao interesse do
recorrente atingindo ao interesse público, atinge a relação pública estabelecido entre
FISCO/Contribuinte.
Entretanto, a questão já se encontra sedimentada através de Súmula CARF 11.
Confira:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Assim, ainda que o julgador venha ter pensamento divergente da súmula, por ter
efeito vinculante, não compete a ele contrariar a sua determinação sumular.
Por essa razão, quanto ao quesito, sem razão a Recorrente, devendo ser rejeitada
por afrontar matéria sumulada.
5. MÉRITO
5.1. Do cumprimento da obrigação acessória
Essa matéria não consta na peça defensiva inicial, o que acarretaria supressão de
instância. Todavia, melhor prudência deve ter esse julgador e conhecê-la, eis que a decisão
objurgada dá azo á presente questão, respeitando assim, a dialeticidade recursal que é um
importante requisito de admissibilidade dos recursos e, em síntese, se refere ao ônus de a parte
recorrente enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende impugnar.
Portanto, conheço e passo análise.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.661 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.005400/2009-95
7
Defende que é agente de carga e que munida da cópia do conhecimento de
transporte marítimo que lhe foi encaminhado procedeu no sistema SISCOMEX CARGA as
anotações necessárias para a formação dos Conhecimentos Eletrônico house no
130.805.107.418.539.
Destacou que os dados lançados no sistema foram fulcrados nas informações que
se encontravam no conhecimento de transporte marítimo, bem como dos Conhecimentos
Eletrônicos masters (MBL) n.o 130.805.097.772.548, ao qual o Conhecimento Eletrônico house
(HBL) n.o 130.805.107.418.539 está vinculado.
Diz que ao ‘lançar as informações no Conhecimento Eletrônico house (HBL) n.o
130.805.107.418.539, os fez com base nos dados constantes no Conhecimento Eletrônico master
(MBL) n.o 130.805.097.772.548 e na indicação apontada no conhecimento de transporte
marítimo.
Esclarece ainda, que cumpriu suas obrigações como agente de navegação em
tempo hábil, incluindo as informações perante o sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira,
em especial quanto a escala, em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Santos e as
informações a respeito das cargas transportadas, através do Conhecimento Eletrônico master
(MBL) n.o 130.805.097.772.548
Portanto, como cumpriu todos os prazos e nas condições impostas, o Fiscal
afrontou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e, principalmente,
da segurança jurídica, que estão na CF e no artigo 2o da Lei n.o 9.784/1999.
Diz que a norma não pode impor regras novas, quebrando a segurança jurídica, e a
aplicação da penalidade. E, dessa forma, por ser arbitrária a penalidade não lhe pode ser exigida.
Mas, em verdade, o prazo estipulado pela IN SRF 800/2007 não foi cumprido
merecendo a penalidade, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas Instruções
Normativas expedidas pela RFB, conforme destacou a fiscalização. Confira:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.661 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.005400/2009-95
8

Sem razão a Recorrente.
5.2. Da ofensa aos princípios da reserva legal e da taxatividade
Da mesma forma da questão anterior, parece que a decisão anatematizada dá azo a
travar discussão sobre a presente matéria, superando a supressão de instância.
Alega a Recorrente que a norma regulamentada (o artigo 107, IV, e, do Decreto-lei
37/1966) como a norma infra legal regulamentadora (artigo 22, III, da IN RFB n.o 800/2007) não
estabelecem qualquer penalidade àquele que, por culpa de terceiro, deixa de incluir dados
(código NCM) relativos à desconsolidação de determinado Conhecimento Eletrônico master
(MBL), ressaltando-se, ainda, que o artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966 deve ser
interpretado restritivamente, na medida em que tal regra impõe sanção, impondo-se a aplicação
do entendimento adotado na Solução de Consulta n.o 02/2016 da COSIT
Portanto, quer crer que há um terceiro integrante na relação que causou todo o
desatino informativo, que gerou a multa.
Ora, em primeiro lugar não há essa terceira pessoa na relação. E, em segundo, se há
não foi apontado qual sua culpa efetiva, que era ônus da defendente.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.661 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.005400/2009-95
9
O que resta configurado é que a conduta da Recorrente infringiu o disposto na
alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77
da Lei no 10.833/2003. Confira:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
(...)
E, por sua vez a Receita Federal do Brasil publicou a IN no 800, de 27 de dezembro
de 2007, que “dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados”, para socorrer a norma
supratranscrita.
Quanto aos prazos mínimos para a prestação das informações à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a referida Instrução Normativa estabeleceu no artigo 22 da seguinte
forma:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE; d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.661 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.005400/2009-95
10
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da
RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
Já o artigo 50 da IN RFB no 800/2007 prevê, desde sua publicação, a data a partir da
qual referidos prazos foram determinados e, depois da alteração promovida pela IN RFB no
899/2008, ficou com a seguinte redação, in verbis:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (destaquei)
Como se observa não houve afronta a nenhum dos princípios elencados pela
Recorrente.
Sem razão.
5.3. Da denúncia espontânea da infração
Alega ocorrência de denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, §§
1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966, porque pelo princípio da equidade, como cabe denúncia
espontânea no cumprimento de uma obrigação acessória fora do prazo legal, o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória estabelecida na legislação tributária deve também ter o
mesmo efeito.
A insurgência recursiva é contra questão já sumulada pelo CARF, cujo efeito é
vinculante face Portaria ME no 129 de 01.ABR.2019.
Súmula CARF no 126
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.661 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.005400/2009-95
11
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Não assiste razão a Recorrente.
5.4. Da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta
Alega que a aplicação da multa a ela imposta não se pauta em qualquer critério de
individualização, permitindo-se a aplicação de idêntica penalidade ao sujeito que presta as
informações com atraso de horas, bem como àquele que prestá-las com atraso de dias ou até
meses. Ou seja, como ela desconsolidou o Conhecimento Eletrônico em tela com atraso de
minutos, está sendo penalizado igual a um agente que desconsolida com atraso de dias, semanas
ou até mesmo meses.
Falta, portanto, conclui ela, que a lei não observa qualquer critério de
proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade competente.
Não assiste razão a Recorrente, pois à Corte não compete análise de legalidade,
proporcionalidade e razoabilidade da lei, eis que, para adentrar ao mérito da questão, se a lei fere
princípios constitucionais ela é, portanto, inconstitucional. Nesse sentido a Súmula CARF no 2
impede tal análise. Confira:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
Assim, sem razão a Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
dos argumentos sobre a razoabilidade e proporcionalidade da multa, por implicar em análise
constitucional da própria multa e, na parte conhecida, em rejeita a preliminar suscitada e, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa lançada.
É como voto
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.661 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.005400/2009-95
12
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 150
DF CARF MF
Original